Tribunal: STF
Processo: Rcl 81098
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Acesso a mídias digitais. Inexistência de violação à Súmula Vinculante 14 do STF. Inércia da defesa. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação constitucional, na qual se alegava violação à Súmula Vinculante 14 do STF, diante de suposta restrição de acesso a mídias digitais apreendidas em investigação criminal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve, no caso concreto, violação à Súmula Vinculante 14, o que justificaria a procedência da reclamação, e se a reclamação pode ser utilizada como sucedâneo recursal para impugnar decisões das instâncias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a rediscutir matéria já examinada e conforme a jurisprudência desta Corte.



    4. Não houve violação da Súmula Vinculante 14, uma vez que os pedidos de acesso às mídias digitais foram sucessivamente deferidos pelo Juízo de origem, não se configurando a recusa de acesso aos elementos de prova.



    5. A dificuldade encontrada para a extração dos dados foi de ordem técnica, relacionada aos equipamentos da unidade judiciária. Contudo, os discos rígidos foram disponibilizados em secretaria, cabendo à defesa diligenciar a cópia por seus próprios meios, o que não ocorreu por inércia dos próprios interessados.



    6. Não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado (Súmula Vinculante 14), requisito essencial para o cabimento da reclamação.



    7. A reclamação foi utilizada indevidamente como sucedâneo recursal, visando à reforma de decisão condenatória mantida pelas instâncias ordinárias com recurso pendente.



    IV. Dispositivo 



    8. Reclamação improcedente.